Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701684-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO ATAIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), no prazo máximo de 10(dez) dias, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 61639095). Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida sentença no processo principal, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006